Tribunal: CARF
Processo: 12448.934241/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.934241/2011-45
RESOLUÇÃO
1301-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 127/137) interposto por SEGURADORA BRASILEIRA DE
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S/A em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife (DRJ/REC) que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo parcialmente direito creditório indeferido pelo Despacho
Decisório proferido.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934241/2011-45
2
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 12) analisou suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004, com a não homologação das compensações declaradas. A análise
foi sintetizada da seguinte forma:

3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
21/25), que foi parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 106/110). Em síntese, a
DRJ não reconheceu a parcela de retenção na fonte, mas deferiu o valor de R$ 57.336,12 a título
de estimativas mensais pagas, tendo em vista seu efetivo recolhimento pela contribuinte, embora
o montante informado em DCTF fosse inferior.
4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 127/138), sustentando
fundamentalmente que o acórdão recorrido seria nulo, por não ter analisado adequadamente a
defesa apresentada e a comprovação da legitimidade do direito creditório; no mérito, há retenção
na fonte que deve ser reconhecida, vez que houve apenas um equívoco no preenchimento do
CNPJ da fonte pagadora, o que por si só não poderia obstaculizar a sua confirmação; o valor da
estimativa paga remanescente também deveria ser confirmado, vez que houve o efetivo
pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
5.
O Recurso Voluntário foi interposto em 15/10/2019 (fls. 125), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 123), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
6.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004. De acordo com o Despacho Decisório e as
informações complementares que o acompanham, a confirmação parcial do direito creditório
decorre de divergências relativas a (i) imposto de renda retido na fonte, com a não identificação
de R$ 163.162,81 e (ii) IRPJ pago a título de estimativas mensais, sendo que não houve a
confirmação do montante de R$ 78.500,28.
7.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo parte das estimativas mensais pagas, no valor de R$ 57.336,12, e mantendo a
análise do Despacho Decisório acerca do IRRF.
8.
Preliminarmente, a Recorrente alega que o acórdão recorrido seria nulo, pois teria
se limitado indevidamente à análise formal do CNPJ da fonte pagadora indicado na PER/DCOMP,
sem analisar os demais elementos apresentados.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934241/2011-45
3
9.
Analisando o acórdão recorrido nesse ponto (fls. 107/108), verifico que o
indeferimento da parcela do IRRF de fato se deu por conta da divergência entre o CNPJ citado na
manifestação de inconformidade e aquele indicado no PER/DCOMP:
6. A interessada informou retenções na fonte pela fonte pagadora CNPJ
33.376.989/0001-91 (Instituto Resseguros Brasil), no valor de R$ 163.176,00,
tendo sido confirmado pela DRF apenas o valor de R$ 13,19.
7. Alega a inconformada que a retenção foi efetuada pelo Fundo de Garantia a
Exportação do BNDES, CNPJ 03.115.105/0001-84, conforme comprovante que diz
anexar.
8. Como se observa, a fonte pagadora informada na DCOMP é inteiramente
diversa daquela alegada na manifestação de inconformidade, de sorte que, neste
particular, não merece reparo a decisão denegatória, que não poderia nortear o
exame do crédito senão a partir dos elementos consignados pela interessada em
sua declaração.
9. De outro lado, descabe a este colegiado examinar o crédito suscitado na
manifestação de inconformidade, dado que, como já visto, não foi nem poderia
ter sido apreciado pela DRF - Rio de Janeiro I, unidade detentora da competência
originária para conhecer de declaração de compensação. Às Delegacias de
Julgamento cabe conhecer e julgar, após instaurado o litígio, as manifestações de
inconformidade contra a decisão da autoridade competente para apreciar
originalmente a compensação.
10. De manter-se, assim, o não reconhecimento dessa parcela de crédito.
10.
Embora tenha efetivamente se limitado a essa questão, o acórdão está
devidamente fundamentado, apontando as premissas por meio dos quais o pedido da Recorrente
não deve ser acolhido. O ponto acolhido pela DRJ prejudicou a análise dos demais elementos
envolvendo a retenção, que se tornaram irrelevantes e cuja apreciação seria desnecessária a partir
da linha de raciocínio adotada. Vale destacar que o acerto ou não de tais fundamentos utilizados
pela DRJ será analisado quando da apreciação de mérito. Porém, é inegável que houve a devida
fundamentação da rejeição do pedido da Recorrente, não havendo que se falar em nulidade.
11.
No mérito, a Recorrente afirma que houve erro formal na indicação do CNPJ da
fonte pagadora na PER/DCOMP. Alega que consta em informe de rendimentos retenção de R$
479.329,49 pelo Fundo de Garantia à Exportação do BNDES, inscrito no CNPJ/MF sob o no
03.115.105/0001-84, sendo que o IRPJ relativo a esse montante corresponderia a R$ 163.176,00.
Defende que o erro formal no preenchimento não pode impedir o reconhecimento do direito
creditório.
12.
De fato, a retenção não confirmada pelo Despacho Decisório diz respeito a CNPJ
diverso, no montante de R$ 163.162,81:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934241/2011-45
4

13.
O Despacho Decisório analisou a retenção informada em PER/DCOMP (fls. 4):

14.
Porém, a Recorrente traz aos autos informe de rendimentos obtido via SIAFI (fls. 43)
em que demonstrada a existência de retenção, no ano-calendário de 2004, de R$ 479.329,49, mas
tendo como fonte pagadora pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.115.105/0001-84.
15.
Como se sabe, este Carf possui jurisprudência relativizando a existência de erros de
fato no preenchimento do PER/DCOMP, quando demonstrado por meio de documentação hábil e
idônea, inclusive admitindo a retificação posterior da declaração:
COMPENSAÇÃO
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração
de Compensação (DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante
informação incorreta de pagamento indevido de estimativa quando a pretensão
era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem ser
restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Acórdão no 9101-
004.235, Rel. Cons. Adriana Gomes Rego, Sessão de 06/06/2019)
16.
Deste modo, uma vez que o documento apresentado não foi objeto de apreciação
pela Unidade de Origem e nem pela DRJ, entendo que é o caso de conversão do julgamento em
diligência, para que seja confirmada a efetiva retenção mencionada, bem como o oferecimento à
tributação das receitas correspondentes (Súmula Carf no 80).
17.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem: (i) confirme as retenções presentes no documento de fls. 43 e o efetivo
oferecimento das receitas correspondentes à tributação; (ii) em seguida, elabore parecer
conclusivo a respeito da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, com a superação do erro
formal de preenchimento mencionado acima; e (iii) por fim, intime a Recorrente para que se
manifeste sobre tal parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias. Concluída a diligência, os
autos devem ser remetidos a este Carf para julgamento, independentemente de distribuição.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.344 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934241/2011-45
5

Fl. 163
DF CARF MF
Original